Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO A MATRÍCULA NA REDE REGULAR DE ENSINO. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
I. Criança portadora de deficiência tem direito subjetivo a atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, a teor do que dispõem os artigos 6o, 208, inciso III, e 227, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, o artigo 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal, os artigos 4o e 58 da Lei 9.394/1996, o artigo 54, inciso III, da Lei 8.069/1990, os artigos 27 e 28 da Lei 13.146/2015 e o artigo 24 da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.
II. Se a unidade de ensino está capacitada para receber o aluno com deficiência, inclusive no turno compatível com suas necessidades, há direito líquido e certo à matrícula pleiteada.
III. Segurança concedida.